Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE INJUSTIFICADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. SUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Não há nulidade da citação quando a ciência é devidamente registrada pelo sistema e o réu não comprova a alegada falha no sistema. Preliminar rejeitada.
2. A devolução injustificada de cheque configura dano moral, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula no 388).
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da doença covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o corona vírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.